Tribunal: TJDFT
Processo: 0713886-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0713886-58.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA PACIENTE: JOÃO PAULO SOARES DE OLIVEIRA ADVOGADO: DIVALDO THEÓPHILO DE OLIVEIRA NETTO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO João Paulo Soares de Oliveira impetra habeas corpus de mão própria, apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais e dizendo ter sido condenado por crimes de roubo e de homicídio, com penas que somam trinta e quatro anos, cinco meses e dez dias, mas a continuidade delitiva entre os roubos deve ser reconhecida para diminuição da pena final unificada. Considerando pedido do próprio sentenciado, representado no Juízo da Execução por advogado constituído desde 22/03/2019, determinou-se a intimação da Defesa para informar se o Juízo do primeiro grau foi provocado sobre o teme, para instruir o writ com as peças necessárias e colocar em termos o pedido, ou então requerer a desistência. O advogado Divaldo Theóphilo de Oliveira Netto atendeu prontamente à determinação de ID 16419680, informando que submeterá à apreciação da Juíza da Vara de Execuções Penais a dedução de próprio punho do paciente, com os acréscimos jurídicos necessários. Requereu a homologação da desistência do writ - ID 16449040. Assim, diante da manifestação expressa da Defesa do sentenciado, homologa-se a desistência, extinguindo-se o feito com fundamento no artigo 89, inciso XIII, combinado com inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se em nome do advogado Divaldo Theóphilo de Oliveira Netto - OAB 2336/DF. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, 09 de junho de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator